Tribunal: STF
Processo: HC 237509
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Arcenio de Andrade Neto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E POSSE DE EXPLOSIVOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE FATOS CRIMINOSOS. FUGA E RECAPTURA DO RÉU. OITIVA DE VÁRIAS TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes. 



    2. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, em que são apurados diversos fatos criminosos - roubos majorados, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e posse de explosivos -, com inicial pluralidade de réus e posterior desmembramento, necessidade de oitiva de 13 testemunhas de acusação e das testemunhas de defesa, além da fuga do réu do presídio de segurança máxima e recaptura após aproximadamente 3 anos - em junho de 2021 -, o que naturalmente causou certo atraso na conclusão da ação penal. Em 23/10/2023, o juízo singular determinou abertura de prazo para manifestação das partes, para que então seja dada vista para o oferecimento de alegações finais, encontrando-se o feito, portanto, em vias de finalização, não havendo patente desproporcionalidade entre a efetivação da prisão preventiva e o momento atual. 



    3. Assim, não se verifica desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, tendo, inclusive, determinado o desmembramento do feito a fim de proporcionar maior celeridade no julgamento, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 



    4. Agravo regimental desprovido, com reiteração da recomendação de celeridade no julgamento da ação penal.



    (HC 858.572 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Postula, em síntese, seja reconhecido “o excesso de prazo, com a consequente revogação da prisão preventiva imposta ao paciente”. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O entendimento do Supremo é firme no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo ser reconhecido constrangimento ilegal em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação o HC 84.254, ministro Celso de Mello; o HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; e o HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Na situação concreta, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo da prisão preventiva com fundamento na complexidade da causa, na pluralidade de crimes e de réus. Destaco, no ponto, trecho do acórdão daquela Corte Superior: 



    Em acréscimo, das informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de origem, observa-se que, em 23/10/2023, com a juntada dos documentos solicitados, o Magistrado determinou a intimação das partes para manifestação e, após, vista para o oferecimento de alegações finais. 



    Em 15/11/2023 encerrou-se o prazo para manifestação das partes e em 22/11/2023 houve juntada de informações, sendo este o andamento processual mais recente. 



    Com efeito, esta Corte Superior tem o entendimento de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Cumpre salientar que na análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de ponderar peculiaridades do caso, em que que são apurados diversos fatos criminosos - roubos majorados, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e posse de explosivos -, com inicial pluralidade de réus e posterior desmembramento, necessidade de oitiva de 13 testemunhas de acusação e das testemunhas de defesa, além da fuga do réu do presídio de segurança máxima, com posterior recaptura após aproximadamente 3 anos - em junho de 2021 -, o que naturalmente causou certo atraso na conclusão da ação penal. Em 23/10/2023, o juízo singular determinou abertura de prazo para manifestação das partes, para que então seja dada vista para o oferecimento de alegações finais, encontrando-se o feito, portanto, em vias de finalização, não havendo patente desproporcionalidade entre a efetivação da prisão preventiva e o momento atual. 



    Assim, verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, não havendo, por ora, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.



    Esta Corte já assentou que a complexidade da causa penal justifica a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento decorra da inércia do Poder Judiciário, não verificada na espécie. É o que se depreende do HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; do HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; e do HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski.



    Desse modo, não vislumbro irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo na formação da culpa e, em consequência, da custódia cautelar. 



    Ademais, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, em especial o fato de ter o paciente fugido de um presídio de segurança máxima, tenho como insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



     



Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente